Tribunal: TJPA
Processo: 0004367-46.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004367-46.2019.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU

APELADO: CLEIDE MARIA PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICÁVEL. RECONHECIMENTO DO DIREITO À VERBA FUNDIÁRIA. TEMAS 191 (RE 596478) E 916 (RE 765.320) DO STF. FÉRIAS, 13º SALÁRIO E SALDO DE SALÁRIO DEVIDOS. TEMA 551 (RE 1066677) DO STF. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DEVIDO DE FÉRIAS AO PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Moju contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de verbas trabalhistas relativas ao contrato temporário da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber:
(i) se cabível a aplicação da prescrição bienal;

(ii) se a nulidade da contratação temporária autoriza o pagamento de FGTS, 13º salário e férias + 1/3;

(iii) se há comprovação do pagamento das verbas remuneratórias durante o período do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/1988 aplica-se apenas às relações trabalhistas de direito privado, não sendo aplicável aos contratos firmados com a Administração Pública, ainda que nulos; nesses casos, aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto n.º 20.910/1932, conforme jurisprudência consolidada do STF nos Temas 191, 308 e 608.

4. Comprovada a nulidade do contrato dadas as sucessivas renovações, o vínculo gera efeitos quanto ao pagamento de contraprestação pelos serviços prestados e ao recolhimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/90, conforme decidido pelo STF nos Temas 191 e 916 da repercussão geral.

5. O desvirtuamento da contratação pelas sucessivas renovações do contrato temporário autoriza o recebimento das férias + 1/3 e do 13º salário, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 551 (RE 1066677).

6. Constatado erro na condenação quanto ao pagamento de férias + 1/3 relativo a período não requerido na exordial, impõe-se a reforma parcial da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação cível parcialmente provido.

"Tese de julgamento:
1.
A prescrição aplicável à cobrança de valores decorrentes de contratação nula com a Administração Pública é quinquenal, conforme o Decreto 20.910/1932;
2.
O servidor cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de aprovação em concurso público tem direito ao recebimento de valores de FGTS, férias + 1/3, 13º salário e saldo salarial."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Decreto 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596478, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13/06/2012; STF, RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 28.08.2014; STF, RE 1066677, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, Tema 551, j. 22.05.2020; STF, AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Moju
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Moju, nos autos da ação de cobrança proposta por
Cleide Maria Pereira dos Santos
.

Na exordial (Id n. 8035274), a autora relata que foi contratada como servidora temporária em 01/01/2013, para exercer a função de Professora, onde permaneceu até 11/07/2018, não tendo o Município de Moju efetuado os depósitos referentes a FGTS durante o período laborado, tampouco adimplido com as verbas rescisórias.

Desta feita, requereu o pagamento do FGTS de todo o período, férias vencidas e não gozadas dos anos de 2016 e 2018, com adicional de 1/3, 13º salário, saldo de salário e indenização por danos morais.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos (Id n. 8035308):

“Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para, em face de sua inconstitucionalidade, anular o(s) sucessivo(s) contrato(s) temporário(s), e condenar o Município de Moju a depositar em conta vinculada em nome da requerente CLEIDE

MARIA PEREIRA DOS SANTOS, os valores devidos a título de FGTS relativo(s) ao(s) contrato(s) declarado(s) nulo(s), além de salário correspondente a 11 dias trabalhados no mês de julho de 2018, mais 13º salário proporcional e férias integrais e proporcionais acrescidas do terço constitucional relativos ao período de 26.06.2014 a 11.07.2018, com correção monetária a ser definida em sede de liquidação, utilizando-se como parâmetro o Recurso Extraordinário (RE) 870947, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 810); improcedente é o pedido no tocante à indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

Sem custas, ante a isenção em favor da Fazenda Pública. Considerando que se trata de sentença ilíquida, a definição de honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado nos termos do art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

Descabe o reexame necessário (CPC, art. 496, §3º, III).”

Inconformado, o Município de Moju interpôs a presente Apelação (Id. 8035313), alegando, preliminarmente, a prescrição bienal, e, no mérito, a legalidade dos contratos e o pagamento das verbas remuneratórias, a inaplicabilidade da CLT e a ausência de direito ao FGTS.

Ao fim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 8035375).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo parcial provimento do feito (Id n. 9963173).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Preliminarmente
, defende o ente municipal a aplicação do
prazo prescricional

bienal
ao caso,

entretanto, não lhe assiste razão.

Isto porque, a prescrição bienal somente é aplicada às relações trabalhistas de direito privado, não atingindo aos servidores públicos temporários.

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO
FGTS
.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral.
2. Inaplicabilidade, no caso, da
prescrição

bienal
, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos.
3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

(STF RE1181279 AgR. Segunda Turma. Rel. Min. Edson Fachin. DJe 18.08.2020). Grifei

No caso, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, conforme previsão inserta no Decreto n.º 20.910/32.

Considerando que o fim do contrato temporário ocorreu em 11/07/2018 e a presente demanda foi ajuizada em 26/06/2019, não resta configurada a prescrição da ação, pelo que,
rejeito a prejudicial alegada.

No
mérito
, o cerne recursal consiste em analisar se foi correta a condenação do ente municipal ao pagamento do FGTS, das férias vencidas + 1/3, 13º salário e saldo de salário.

Sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, que geraram os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e ao saldo de salário aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público.

As ementas dos recursos mencionados têm o seguinte teor:

"Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

"EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido.

(STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)

Assim, reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, resta previsto o recolhimento da verba fundiária.

Considera-se, portanto, que o contrato nulo produz efeitos até que seja reconhecida e declarada a sua nulidade, sendo uma forma de não prejudicar a parte que agiu de boa-fé, ou seja, foi contratada, prestou seus serviços conforme determinado, exercendo garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.

É importante esclarecer que a decisão do STF se refere à situação da pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, porém não faz delimitações com relação ao regime de contratação, portanto, entende-se que pode ser celetista ou estatutário, da mesma forma que não restringe o ente contratante, se administração direta ou indireta.

A decisão mencionada possui efeito vinculante,
erga omnes
e transcendência subjetiva ao interesse das partes.

É importante destacar que no Recurso Extraordinário nº. 960.708/PA, a Ministra Cármen Lúcia entendeu: "(...)
reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
".

Segue a ementa da decisão:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016)."

In casu
, temos que a apelada prestou serviços para o Município de Moju no período de 01/01/2013 a 11/07/2018 (Id n. 8035294), exercendo a função de Professor, cuja contratação se deu através de contrato temporário

submetido a múltiplas e sucessivas renovações (Id n. 8035287 a 8035293). Tal fato restou incontroverso, uma vez que não foi impugnado pelo apelante.

Conclui-se, portanto, que o contrato firmado entre as partes é nulo, tendo em vista que foi ocupado cargo público sem a devida aprovação em concurso público e submetido a sucessivas prorrogações ilegais.

Desta feita, de acordo com o posicionamento da Corte Superior de Justiça, a apelada faz jus ao recebimento do FGTS não recolhido durante todo o período laborado, inexistindo razão para reforma da sentença de piso.

No que concerne às férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário, cumpre-se destacar o recente julgamento pelo STF do Tema 551 (RE 1066677), sob a sistemática de repercussão geral, em que foi fixada a seguinte tese:
"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

Vejamos a ementa do julgado
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

(
STF. RE 1066677
, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

Diante desses fundamentos e das decisões vinculantes da Suprema Corte, bem como considerando o período em que a apelada prestou serviços ao ente público, é correto o reconhecimento do direito ao recebimento de férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, 13º salário e saldo de salário.

Nesse contexto, apesar do ente municipal afirmar ter adimplido com as verbas remuneratórias durante o período do contrato de trabalho, não trouxe qualquer comprovante para firmar suas alegações.

Entretanto, verifico que o juízo incorreu em erro ao determinar o pagamento das férias mais 1/3 relativas ao período de 2014 a 2017, quando o pedido inicial se restringiu aos anos de 2016 (integral) e 2018 (proporcional), devendo ser adequada a sentença nesse aspecto, até porque, os contracheques acostados nos Ids. 8035279 a 8035286, atestam o pagamento da referida verba nos demais períodos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Município de Moju, reformando a sentença tão somente para
limitar
o pagamento das férias + 1/3 aos anos de 2016 (integral) e 2018 (proporcional), mantendo incólumes seus demais termos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2025